Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750220-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 56272519, in verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por G F.D.O em face da decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando a suspensão de todos os descontos automáticos na sua conta corrente, bem como para que seja estornada a quantia de R$ 5.536,05 (cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos). A agravante, em suas razões recursais, aduz que, em julho de 2023, realizou novação e quitação de todas as suas dívidas, diretamente com o gerente da instituição financeira. Alega que ao entrar em contato com a instituição financeira BRBCARD, foi informada pelo banco que o gerente não realizou o pedido de novação, gerando graves transtornos para a agravante, uma vez que tem “saldo provisionado de 10.461,93 (dez mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) na sua conta bancária, sendo que seu salário é de aproximadamente 5 mil reais”. Argumenta que os documentos juntados aos autos são aptos para comprovar que os débitos dos cartões da agravante foram objetos de novação. Sustenta que efetivou reclamações em face dos bancos requeridos desde 19/10/2023, conforme se pode verificar no site do BACEN. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que sejam suspensos todos os descontos automáticos na conta corrente do Banco de Brasília” Por meio da decisão acima referida, a liminar pleiteada restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 185220709, dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Custas pelo agravante. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator